Tribunal: TJMT
Processo: 1032082-75.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032082-75.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOAO FUZARO - CPF: 316.015.458-00 (RECORRENTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1032082-75.2023.8.11.0003
.

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

Recorrente:

JOAO FUZARO
.

Recorrida:

ITAÚ UNIBANCO S.A., ITÁU UNIBANCO HOLDING S.A E ITAÚ SEGUROS S/A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

04 A 07/11/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PESSOA IDOSA – CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL – COMPRAS NÃO EFETUADAS PELO AUTOR – INDÍCIOS DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DEVER DE INDENIZAR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 242162225, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega
:

1)

Parte autora idosa e vítima de fraude bancária;

2)

Reclamação administrativa no dia seguinte – Admissão do banco reclamado;

3)

Negativação antes da sentença dos embargos de declaração;

4)

Ciência do demandado corroborada pelo bloqueio do cartão de crédito e estorno provisório;

5)

Ocorrência de danos morais;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, alegam ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, visto que as razões recursais do reclamante não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)
Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, verifica-se que
a parte reclamante admitiu ter ligado para número telefônico informado em mensagem de origem duvidosa
.

Deste modo, conquanto se reconheça que a notícia de compra indevida em sua conta tenha potencial para gerar nervosismo,
é certo que o reclamante deveria ter entrado em contato diretamente com o banco, a exemplo do que foi feito quando percebeu o golpe
.

Nesse ponto, apesar da alegação de que a mensagem indicava o mesmo número do SAC do banco reclamado, o autor não colaciona nenhuma prova nesse sentido.

Importante destacar, ainda, que, na inicial,
o reclamante assume que forneceu aos fraudadores token e senha pessoal
, razão pela qual não é possível afastar a conclusão de que foi ele que repassou os dados os quais permitiram o acesso irrestrito à sua conta, que culminou na utilização e compra a crédito.

Esclareço que a mensagem foi enviada ao autor em 26 de abril de 2023,
todavia o banco somente foi cientificado em 01 de setembro de 2023
, conforme id.130362215, assim as compras questionadas pelo autor, realizadas nos dias 26/04/2023 e 27/04/2023, foram realizadas antes da ciência dos reclamados.
(...).

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

merece reparo
.

Isso porque, restou incontroverso que a parte reclamada teve ciência da fraude no dia
27/04/2023
. Segundo consta na contestação (id. 242162175, p. 16), “
n
o dia 27/04/2023 a parte autora procedeu com o contato administrativo junto ao presente réu
para informar a
ocorrência de golpe de seu cartão no dia 26/04/2023
, visando o seu bloqueio.
”.

Ainda, os demandados alegaram que “
(...)
após o contato administrativo, e consequente bloqueio do cartão pelo réu, não ocorreram mais transações desconhecidas no cartão ora abordado
.
”(id. 242162175, p. 17).

Nesse contexto,
nota-se que houve comunicação tempestiva do ocorrido
. As compras contestadas ocorreram nos dias 26 e 27/04/2023 (id. 242162156), tendo a parte reclamante buscado solução administrativa em 27/04/2023, 03/06/2023 (id. 242162153) e 01/09/2023 (id. 242162154), bem como registrou Boletim de Ocorrência em 01/09/2023 (id. 242162152).

Ademais, ressalta
-se que
o reclamante é pessoa idosa e, na época dos fatos, possuía 81 anos
, razão pela qual, no presente caso, o consumidor é caracterizado como
hipervulnerável
.
A propósito:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016./Jan. 2017, p. 533-558) (g.n.)

Sob esse viés, cabia à parte ré comprovar que obstaram a concretização da fraude,
principalmente ao considerar que as transações fraudulentas foram impugnadas tempestivamente, ocorreram via internet e foram pagas com cartão de crédito
.
Contudo, tal prova não foi produzida, levando à conclusão de que a parte reclamante foi vítima de fraude por terceiro
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

A Súmula 479 do STJ dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. GOLPE FACEBOOK PRATICADO POR TERCEIRO - COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO - INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. 1. Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, porquanto o autor atribui responsabilidade ao banco pela abertura e manutenção da conta a um fraudador, e isso é suficiente reputá-lo parte legítima para compor o polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção. 2.
O nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano ocorreu quando, apesar da comunicação imediata do consumidor quanto a ocorrência de fraude bancária oriunda de golpe, não houve bloqueio dos valores pela instituição financeira, em descumprimento ao estabelecido por normativas do Banco Central.
3.
O banco requerido teve tempo hábil suficiente para proceder aos bloqueios na conta do beneficiário da operação fraudulenta, mas não o fez.
4. Pelo perfil da transação e pelo fato da conta beneficiária da transação ser de um laranja, criada com único fim específico para receber os valores oriundos de golpe, tais fatos deveriam ter alertado os sistemas de gestão de risco disponíveis no banco. 5. Falha na prestação de serviços configurada, pela total ausência de cuidado da instituição financeira em fazer conferência criteriosa e atenta da documentação do novo correntista como forma de evitar a prática de fraudes. 6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. (Súmula 479 do STJ). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 5281645-61.2023.8.09.0093, Relator: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO – MERCADOPAGO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA ACERCA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO –
RECORRENTE QUE, MESMO PODENDO AGIR PARA EVITAR A CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE, OPTOU POR REALIZAR O REPASSE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO.
(TJ-SP - RI: 10005014920228260362 Mogi-Guaçu, Data de Julgamento: 18/04/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023) (grifei)

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos reclamados,
na medida em que
buscou uma solução administrativa tempestivamente junto aos demandados (ids. 242162175, p. 16), porém, não obteve êxito na resolução do impasse
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Quanto aos prejuízos materiais, não restaram demonstrados, visto que a parte autora trouxe aos autos apenas faturas que comprovam a cobrança (id. 242162156/

242162159), bem como é possível observar que há despesas legítimas em seus lançamentos, as quais superam o valor debitado da conta corrente do autor (id. 242162160).

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
para
declarar
a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, nos valores de
R$ 7.494,00 (sete mil quatrocentos e noventa e quatro reais)
e
R$ 3.773,88 (três mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos)
, e
condenar os recorridos ao pagamento em favor do recorrente da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC,
a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024